Tribunal: TJES
Processo: 5029734-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029734-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDA FRUTUOZO DA CONCEICAO e outros
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO DE RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a administradora de consórcio à restituição das parcelas pagas pela consorciada desistente. A sentença determinou a restituição com incidência de descontos contratuais, além de afastar o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes recorreram: a consumidora, visando a imediata restituição integral dos valores, e a administradora, questionando os juros moratórios e a cláusula penal.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da restituição das parcelas quitadas por consorciada desistente e do momento em que deve ocorrer essa devolução, além da aplicação de juros moratórios e da legalidade dos descontos contratuais. Outra questão discutida é a possibilidade de condenação por danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão foi fundamentada no entendimento de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo de consórcio, conforme jurisprudência consolidada. Foi reconhecido o direito à restituição com os descontos proporcionais, incluindo taxa de administração e seguro, além da correção monetária. Quanto aos juros, decidiu-se pela incidência a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo. Não foram configurados danos morais, pois não houve violação de direito da personalidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo de consórcio, com a devida aplicação dos descontos contratuais. 2. Incidem juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo de consórcio. 3. Não há condenação em danos morais por ausência de ofensa a direitos da personalidade."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029734-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: ROMILDA FRUTUOZO DA CONCEICAO.

RECORRENTE/RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRAZO DE RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a administradora de consórcio à restituição das parcelas pagas pela consorciada desistente. A sentença determinou a restituição com incidência de descontos contratuais, além de afastar o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes recorreram: a consumidora, visando a imediata restituição integral dos valores, e a administradora, questionando os juros moratórios e a cláusula penal.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da restituição das parcelas quitadas por consorciada desistente e do momento em que deve ocorrer essa devolução, além da aplicação de juros moratórios e da legalidade dos descontos contratuais. Outra questão discutida é a possibilidade de condenação por danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão foi fundamentada no entendimento de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo de consórcio, conforme jurisprudência consolidada. Foi reconhecido o direito à restituição com os descontos proporcionais, incluindo taxa de administração e seguro, além da correção monetária. Quanto aos juros, decidiu-se pela incidência a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo. Não foram configurados danos morais, pois não houve violação de direito da personalidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer após o encerramento do grupo de consórcio, com a devida aplicação dos descontos contratuais. 2. Incidem juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo de consórcio. 3. Não há condenação em danos morais por ausência de ofensa a direitos da personalidade."

_____

Jurisprudência citada relevante
: STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017

.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de consórcio com a requerida. Alega que descobriu que a loja física da empresa Requerida foi encerrada pela Polícia Federal, por descumprimento contratual com outros clientes. Com isso, a parte demandante solicitou o cancelamento do consórcio, porém, não foi reembolsada pelos valores pagos na importância de R$ 23.238,84. Desta forma, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, com a devolução imediata dos valores quitados, além da condenação a título de danos morais.

O réu apresentou contestação (ID 9317435) alegando que o contrato celebrado entre as partes era válido, de modo que em momento algum foi prometido à parte autora a imediata contemplação no consórcio, sustentando que não houve ofensa ao direito de informação adequado ao consumidor.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituição do valor total pago pela parte autora, em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, a saber:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir a ROMILDA FRUTUOZO DA CONCEICAO, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de R$ 23.238,84 (vinte e três mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), subtraindo 25% da taxa de administração, R$ R$ 1.219,68 (um mil duzentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) referente ao seguro de vida em grupo , e1% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,060783 %) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 38093104, e juros de mora a contar da citação”.

Ambas as partes manifestaram descontentamento com a sentença e, por isso, interpuseram Recurso Inominado, objetivando a reforma da decisão do juízo “a quo”.

PROJETO DE VOTO

Conheço do(s) recurso(s), uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95; recebo-o(s) apenas nos efeitos devolutivos (art. 43 da LJE).

Concedo a gratuidade de justiça em favor da parte autora, pois demonstrou ser hipossuficiente nos termos da lei, com se verifica no ID 9317472.

Preliminares.

No que tange à
incompetência alegada
, em decorrência do valor do consórcio, não assiste razão à PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Ante a redação do novo sistema processual de 2015 o valor da causa em situações como a presente, observa-se o valor controvertido, vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Assim, em consonância com a Lei nº 9.099/95 em seu art. 3° inciso II depreende-se que para aferir o valor que vai impor a competência de valor no juizado é o proveito econômico. A jurisprudência:

CIVIL. Incorporação imobiliária. Negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Reformada a decisão originária de acolhimento da preliminar de incompetência do juízo. Valor da causa em razão do proveito econômico.
Inviabilidade, no caso concreto, de extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença anulada. Causa madura (CPC, Artigo 1.013, § 3º, II). Obrigação contratual ao pagamento da comissão de corretagem: Liberdade contratual permite a excepcional transferência desse ônus ao comprador, desde que observados os direitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor, a necessidade de cláusula contratual (ou documento integrante da proposta de compra e venda ou do pré-contrato de promessa de compra e venda) e o destaque da comissão de corretagem. Tese firmada pelo STJ (Tema n. 938 - REsp 1.551.951/SP e Tema n. 960 - REsp 1.601.149/RS). Ofensa ao direito de transparência e de informação (CDC, Artigo 6º, inciso III e Artigo 30). Concomitante violação do princípio da boa-fé contratual (CC, Artigo 422). Devolução na forma simples. Mora na entrega do imóvel ao consumidor. Juros de financiamento. Patente o dever indenizatório. Cláusula penal moratória e lucros cessantes: inviabilidade de cumulação (Tema n. 970 - REsp nº 1635428 / SC e REsp nº 1498484 / DF) Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo acolhida na origem (em razão do valor da causa), porque, para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no caso concreto, corresponde ao pedido indenizatório por danos materiais (a saber, condenação das recorridas: i) ao pagamento a título de lucros cessantes (R$ 2.400,00); ii) multa contratual (R$ 1.689,89); iii) à restituição dos valores pagos a título de "juros de obra" (R$ 1.625,64) e comissão de corretagem (R$ 10.094,20, já incluída a dobra pretendida), o qual não ultrapassa o limite estabelecido de 40 salários mínimos (Lei 9.099/95, Art. 3º, I)
. [...](
Acórdão 1251649
, 00149067420158070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifo nosso)

Neste sentido, ao se analisar os autos, noto que o valor pretendido pela parte autora e atribuído à causa é no montante de R$ 26.400,00, devidamente corrigido, bem como o valor de danos morais. Assim, resta clara que a competência do juizado permanece.

Noutro giro,
quanto à alegação de Sentença
ultra petita
, observo que o juízo de primeiro grau permaneceu adstrito ao objeto da demanda, não havendo que se falar em decisão
ultra petita
.

Isso pois o autor requereu restituição integral, sem incidência dos descontos dispostos no contrato, e imediato do valor adimplido para a administradora, tendo o juízo
a quo
julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, ocasião em que delimitou quais descontos que deveriam ser aplicados no valor a ser restituído.

Assim, não tendo o magistrado de primeiro grau ultrapassado os limites dos pedidos autorais, necessário afastar a preliminar de nulidade da sentença.

Ultrapassadas essas questões preliminares, passo à análise das razões recursais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente é importante ressaltar que a fundamentação da r. sentença está de acordo com o entendimento do Colegiado Recursal; o órgão Plenário da Turma de Uniformização decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Quanto ao desconto da taxa de administração, muito embora a PROMOVE ADMINISTRADORA tenha alegado pela sua legalidade, importante destacar que deve ser feito de forma proporcional, por se tratar da remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

No que diz respeito ao fundo de reserva, uma vez que,

apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Consoante disposto pelo juízo sentenciante, a restituição do fundo de reserva à

consorciada desistente ocorrerá apenas ao final do grupo, quando apurada a existência de eventual saldo positivo.

No tocante a
cláusula penal,
acertado o posicionamento do juízo sentenciante, no sentido de que o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, mantenho o reconhecimento da impossibilidade de cobrança da cláusula penal.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida pela administradora do consórcio, incide correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ), conforme disposto pelo juízo sentenciante. Contudo, entendo como devida a
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo
.

No que diz respeito ao pedido de condenação de danos morais formulado pela parte autora, entendo que não restou demonstrada ofensa a direito da personalidade, afastando o dever de indenizar a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROMILDA FRUTUOZO DA CONCEIÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ROMILDA FRUTUOZO DA CONCEICAO ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, suspendo sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Ademais,
CONHEÇO
o recurso interposto por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar sobre a restituição devida pela administradora do consórcio à consumidora juros moratórios de 1% ao mês a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo do consórcio.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que coaduno com o requerido/recorrente quanto à incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, cancelamento do contrato de consórcio (ID 9316911 - pag.03) .

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$150.000,00 - ID 9316916, o que ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pela parte requerida e DAR-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Sem custas e honorários face o resultado do julgamento (art. 55, Lei 9.099/95).

Prejudicado o exame do recurso da parte autora.

Diante da probabilidade da preliminar em questão não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto do Relator.

É como voto.